Tribunal: TCU
Processo: 010.226/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Antônio Valadares de Souza Filho contra o Acórdão 3.564/2020-TCU-2a Câmara, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o em débito e multa, em razão da impugnação parcial das despesas do Convênio 01.0084.00/2006-Siafi 579.468, cujo objeto consistiu na implantação do Centro Vocacional Tecnológico Escola de Habitação

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Siloé de Oliveira Moura contra o Acórdão 5387/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o em débito e multa, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos transferidos ao Município de Rui Palmeira/AL, por intermédio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), nos exercícios de 2009 e 2010. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 nos termos dos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso, para, no mérito, dar-lhe provimento, para tornar sem efeito o Acórdão 5387/2020-TCU-Segunda Câmara e determinar o arquivamento dos autos por ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 212 do Regimento Interno/TCU.3 9.2 dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".